Tribunal: STF
Processo: RMS 38969
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Genival Rodrigues formalizou recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal Justiça, por meio do qual denegada a segurança no MS 20.187.



    O acórdão está assim resumido:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839 DA PAUTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RETRATAÇÃO EFETUADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do Tema 839 da pauta de repercussão geral, tendo emitido a tese de que, "no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (RE 817.338/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 30.07.2020). 



    2. Cumpre frisar que, no referido julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que "o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário". 



    3. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário contra o acórdão que adotara a seguinte linha de pensamento: "o Ministro de Estado da Justiça expediu a Portaria Ministerial 286, de 28.1.2013, a qual anulou o ato que concedeu a anistia política. Impõe-se reconhecer a ocorrência da decadência, já que entre a Portaria, concessiva da anistia, 21, de 8.1.2004 e a Portaria Ministerial, que anulou o ato que concedeu a anistia política da parte Impetrante, decorreu o lapso temporal quinquenal"  (fls. 1.068). 



    4. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto. 



    5. Juízo de retratação efetuado. Segurança denegada



    O recorrente narra que formalizou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (MS 20.187) contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na Portaria n. 286, de 28 de janeiro de 2013, mediante a qual anulada a Portaria n. 021, de 8 de janeiro de 2004, concessiva de anistia política.



    Diz que o STJ, inicialmente, concedeu a segurança. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Frisa que a União formalizou, então, recurso extraordinário. Na sequência, foi proferida decisão determinando o sobrestamento desse recurso excepcional, até o julgamento do Tema n. 839 da repercussão geral. Em 1º de dezembro de 2021, houve o indeferimento do pedido de tutela de evidência formulado pela União; no entanto, o agravo interno dessa entidade foi provido com a finalidade de determinar o encaminhamento dos autos ao órgão com competência para eventual juízo de retratação.



    Conforme aduz, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 16 de agosto de 2022, exercendo juízo de reconsideração, denegou a segurança. Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados. Alega que, assim, interpôs o presente recurso ordinário constitucional.



    Ressalta a necessidade de se fazer o devido distinguishing, a fim de ser mantida a decisão que, de início, tinha concedido a segurança, sob o fundamento segundo o qual não fora respeitado o devido processo legal. 



    Afirma que a discussão no “RE 817.338/DF, sob repercussão geral (TEMA 839), foi a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciado a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela Administração Pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999. No entanto, o exercício desse direito exige a observância do contraditório e da ampla defesa. A notificação expedida aos anistiados não pode ser imprecisa e vaga, inviabilizando a possibilidade de apresentação de argumentos de defesa, como vem acontecendo na presente hipótese”.



    Requer, ao fim:



    [...] seja conhecido e provido o presente recurso ordinário para, reformando totalmente o r. decisum oriundo do Superior Tribunal de Justiça, com relação à aplicação integral e sistemática do tema 839 do Supremo Tribunal Federal ao presente caso, sendo necessário o devido distinguishing, para que seja mantida a decisão que concedeu a segurança, mesmo que por fundamento diverso (desrespeito ao devido processo legal). 



    Outrossim, que seja reiterada a medida liminar para manter em vigor a portaria que declarou o de cujus anistiado político e concedeu o direito a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada à embargante, até julgamento final do presente mandado de segurança.



    Em contrarrazões, a União busca a manutenção do ato recorrido.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Direito administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Pleito que busca cassar Portaria do Ministro de Estado da Justiça que anulou concessão de anistia política. 



    1. O mandado de segurança foi impetrado com alegação de decadência da Administração em anular Portaria que havia concedido anistia política, fundamentada a decisão recorrida em Tese de mérito firmada no Tema 839 de Repercussão Geral. 2. Foram apresentados no recurso ordinário argumentos estranhos aos contidos na petição inicial do mandado de segurança, o que constitui inovação recursal inadmitida pela jurisprudência dessa Corte. 



    3. Pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que não assiste razão ao recorrente.



    Esta Corte firmou tese nos autos do RE 817.338 (Tema n. 839), sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que, “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.



    O acórdão ficou assim redigido:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos. 



    5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    (RE 817.338, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de julho de 2020)



    O ministro Dias Toffoli, Relator do processo, ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”. Sustentou que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão (DJe de 3 de dezembro de 2021 e DJe de 14 de junho de 2022).



    Na hipótese dos autos, o impetrante foi comunicado (Ofício n. 309/MJ, de 22 de março de 2013) pelo Grupo de Trabalho Interministerial, instituído por meio da Portaria Ministerial n. 134, de 15 de fevereiro de 2011, da publicação da Portaria n. 286, de 28 de janeiro de 2013, que versa sobre a anulação da Portaria Ministerial n. 021, de 8 de janeiro de 2004, concessiva de anistia política (eDoc 4, fl. 35).



    A leitura do voto n. 431/2012 (eDoc 4, fls. 36/57), do Grupo de Trabalho Interministerial/Ministério da Justiça e Advocacia-Geral da União/Portaria Interministerial n. 134/3011, permite aferir que Manoel Genival Rodrigues, ora impetrante, apresentou alegações de defesa sobre a abertura de procedimento administrativo de anulação de anistia concedida aos ex-cabos da Força Aérea Brasileira (FAB), afastados com fundamento na Portaria n. 1.104-GM3, de 12 de outubro de 1964.



    Observo que, após a análise da contestação, foi proposta “a anulação da Portaria nº 021, de 8 de janeiro de 2004, que declarou MANOEL GENIVAL RODRIGUES anistiado político”, acatada pelo Ministro de Estado da Justiça ao expedir a Portaria n. 286/2013.



    Irresignado, o requerente formalizou mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, o qual denegou a segurança, sob o fundamento de que o Supremo emitiu tese quando do julgamento do Tema n. 839, o que destoa do pedido por ele formulado, frisando que o decurso do prazo de cinco anos não é causa impeditiva de a Administração Pública revisar atos se demonstradas a observância do devido processo legal e a má-fé do beneficiário. 



    Quanto à apuração da má-fé e em sede de embargos de declaração, o STJ asseverou:



    [...]



    6. Assim, apesar dos esforços argumentativos, o aresto não deixou de se pronunciar acerca da suposta inaplicabilidade do Tema 839/STF, ao assinalar que é autorizada a abertura de procedimento administrativo para que se possa apurar eventual má-fé no beneficiário na obtenção do status de anistiado. 



    7. Com efeito, está registrado nos autos que a constatação de maleficência não pode ser realizada ex ante, pois somente com a apuração administrativa é que se pode ter alguma apreciação originária acerca de eventual ato de má-fé como afastador de qualquer prazo de revisão da concessão de anistia  (fl. 1.292).



    Outrossim, saliento que a via do mandado de segurança não se coaduna com a produção de provas, de forma a demonstrar eventual inexistência de deslealdade do administrado.



    Ademais, o recorrente não comprovou a incompatibilidade entre o pronunciamento recorrido com o que decidido por esta Suprema Corte no RE 817.338.



    Em caso fronteiriço ao dos autos, veja-se precedente do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RMS 37.895 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2021)



    Cito, entre outras, decisões monocráticas, proferidas em casos similares, desprovendo recurso ordinário constitucional: RMS, ministra Cármen Lúcia, DJe de 19 de abril de 2022; e RMS 37.995, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de janeiro de 2022.



    O acórdão recorrido não merece, assim, qualquer reforma, sendo aplicável, na espécie, a tese fixada no Tema n. 839 da sistemática de repercussão geral.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido de tutela recursal.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator